Tribunal: TJES
Processo: 0019719-69.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0019719-69.2019.8.08.0012

APELANTE
:
LEONARDO ROCHA DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE

LATROCÍNIO TENTADO
–
AUTORIA E MATERIALIDADE –
PROVA NOS AUTOS – CONVERGÊNCIA DE PROVAS
–
DESCLASSIFICAÇÃO – DOLO DE MATAR CONFIGURADO – DISPAROS EM DIREÇÃO DA VÍTIMA DO ROUBO -
DOSIMETRIA –
PENA FIXADA – REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – COMPENSAÇÃO – TEMA 585 DO STJ –
TENTATIVA – CRIME PRÓXIMO A CONSUMAÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes,
mormente pelas fotos, vídeos e depoimentos presentes nos autos
.

2.
Descabe afirmar a existência de dolo diverso, tendo o agente disparado com arma de fogo em direção da vítima da qual havia subtraído valores em instantes anteriores
.

3.
Conforme tema 585 do STJ, devem ser compensadas a confissão e a reincidência,
considerando ainda a hipótese da multireincidência preponderante.

4.
Havendo lesões na cabeça da vítima por disparo de arma de fogo, considera-se próximo a consumação, não sendo cabível a
plicar a
proporção
máxima descrita no art. 14, II, do Código Penal.

5
.
Recurso conhecido e

parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019719-69.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO ROCHA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0019719-69.2019.8.08.0012

APELANTE
:
LEONARDO ROCHA DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE

LATROCÍNIO TENTADO
–
AUTORIA E MATERIALIDADE –
PROVA NOS AUTOS – CONVERGÊNCIA DE PROVAS
–
DESCLASSIFICAÇÃO – DOLO DE MATAR CONFIGURADO – DISPAROS EM DIREÇÃO DA VÍTIMA DO ROUBO -
DOSIMETRIA –
PENA FIXADA – REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – COMPENSAÇÃO – TEMA 585 DO STJ –
TENTATIVA – CRIME PRÓXIMO A CONSUMAÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes,
mormente pelas fotos, vídeos e depoimentos presentes nos autos
.

2.
Descabe afirmar a existência de dolo diverso, tendo o agente disparado com arma de fogo em direção da vítima da qual havia subtraído valores em instantes anteriores
.

3.
Conforme tema 585 do STJ, devem ser compensadas a confissão e a reincidência,
considerando ainda a hipótese da multireincidência preponderante.

4.
Havendo lesões na cabeça da vítima por disparo de arma de fogo, considera-se próximo a consumação, não sendo cabível a
plicar a
proporção
máxima descrita no art. 14, II, do Código Penal.

5
.
Recurso conhecido e

parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória/ES, 22/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0019719-69.2019.8.08.0012

APELANTE
:
LEONARDO ROCHA DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de LEONARDO ROCHA DE CARVALHO contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do CP, impondo uma pena total de 11 (onze) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, fixando o regime inicialmente fechado.

Em razões recursais (ID 5445981, a defesa a ausência de reconhecimento do acusado por parte das testemunhas, que o acusado não foi reconhecido pelas vítimas; que o reconhecimento se deu há mais de quatro anos; deve haver a desclassificação do delito para o roubo majorado; deve ser revista a dosimetria; a aplicação da tentativa deve ser reconhecida no patamar máximo da pena.

Em sede de contrarrazões (id 5581663) o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença, no que foi acompanhado parcialmente pela Procuradoria em seu parecer contido no evento de número 6712357.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Autoria

A defesa questiona a autoria do delito, afirmando não haver provas suficientes para a condenação do recorrente, embora a denúncia que o acusado,
com ânimo de roubar, no dia 15 de outubro de 2014, por volta das 20:30 horas, adentrou na área dos caixas eletrônicos da agência de n° 1539 da Caixa Econômica Federal (CEF), situada na BR 262, KM 01, bairro Jardim América, neste município de Cariacica/ES, e, com de grave ameaça efetivada com uso de uma arma de fogo, primeiramente anunciou o assalto para um senhor que se encontrava no local, o obrigando a efetuar uma retirada no caixa eletrônico e, depois, para a vítima Tiago da Silva Moreira de Oliveira quando esta entrou na agência para sacar um dinheiro, conforme se observa das imagens de fls. 24/25.
Em fuga
o DENUNCIADO
veio a atingir por disparo de arma de fogo
a vítima Tiago, que é Policial Militar,
que o estava perseguindo após o assalto
.

Destaco que embora a defesa tenha sustentado não haver provas da autoria dos fatos, observa-se que os depoimentos e reconhecimentos se deram para além do reconhecimento fotográfico em sede policial, mas veio a concretizar-se em razão das imagens da Câmera de Segurança do banco onde ocorreram os fatos.

Assim, a apresentação das fotografias não se deu de forma a comprovar a possível autoria, mas referendar o reconhecimento pretérito ocorrido durante a análise das imagens das Câmeras do local onde se deu o início do delito.

A imagem de número 02 e 08 dos autos é nítida, clara e capaz de demonstrar o acusado dentro da agência, em dia, hora e local, bem como a sua reiteração no contexto da autoria dos fatos. Assim, a diligência do art. 226 do CPP não se mostra peremptória no reconhecimento do acusado, inclusive por ter a vítima reconhecido o acusado também em sede administrativa.

Assim, entendo por manter a sentença quanto a autoria dos fatos.

Em trato de continuidade, almeja a defesa que seja reconhecido o roubo em sua forma qualificada, já que não seria possível aferir quem o estava seguindo antes de efetuar o disparo.

Entendo por projetar o raciocínio desenvolvido pela defesa para o momento dos fatos, já que não é crível que qualquer veículo, em um trânsito intenso como da nossa cidade, venha a se destacar como sendo um veículo passível de retalhação.

Assim, os disparos efetuados pelo recorrente, em direção ao veículo da vítima, esta tendo ido ao seu encalço logo após a subtração de seus valores, revela o ato de obstar a sua captura mediante a cessação da perseguição, o que não se amolda a pretensa desclassificação fustigada pela defesa.

DOSIMETRIA

Ao observar os termos fixados na sentença para considerar a pena-base, esta restou fixada acima do mínimo fixado pelo legislador ordinário, considerando dois vetores em desfavor do recorrente pertinente aos antecedentes e as consequências.

Extraio que a fundamentação do vetor “consequências do delito” encontra-se inserida no próprio tipo penal, já que se trata de crime de latrocínio, onde o legislador já ponderou como objeto do delito a integridade física da vítima e, em sendo delito patrimonial, resguardada a lesão ao patrimônio da vítima, o que deve ocasionar a subtração do vetor no cálculo da pena-base fixada.

Desta forma, observei que o intervalo da pena máxima e mínima, restou configurado em 10 (dez) anos, fazendo com cada uma das circunstâncias, seja valorada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, o que faz a pena-base resultar em 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Verifiquei ter o magistrado compensado a menoridade relativa com a reincidência, mantendo a pena em seu patamar já fixado, mas deixou de considerar que o recorrente é multireincidente (guias de execução de fls. 91/93) razão pela qual a pena deve ser estabelecida em 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Passando a fase final, considerando a previsão normativa do art. 14, II, do Código Penal, já que o delito se deu na forma tentada, considero o
iter criminis
mais próximo da consumação, tendo atingido a cabeça do policial, não acolhendo, desta forma, a pretensão da defesa para fixar a proporção em 2/3 da pena. Assim, mantendo a proporção fixada na sentença, ou seja, a metade, mantendo a pena em 10(dez) anos 11 (onze) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Mantenho o regime inicialmente fechado em razão da conjugação do
quantum
de pena fixado, bem como pela reincidência, a atrair a previsão normativa do art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

Deixo de analisar a temática relativa a detração, entendendo ser matéria atrelada ao Juízo da Execução, conforme precedentes desta corte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
DAR A
ESTE
PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)